Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0753387-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAURA PIMENTEL DO CARMO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 177149363 proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725905-59.2021.8.07.0001 ajuizado por LAURA PIMENTEL DO CARMO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo Executado, ora Agravante, nos seguintes termos: Tão certo que a execução deve-se dar de forma menos gravosa ao devedor são os princípios da efetividade da prestação jurisdicional (inciso LXXVIII do art. 5o da CR/88) e o princípio de que a execução se dá no interesse do credor (art. 797, CPC/15). Não havendo outros bens disponíveis à execução de prioridade anterior a dos veículos terrestre, deve-se prosseguir a penhora destes. O que, aliás, não configura excesso de penhora, visto que a diferença apurada será restituída ao executado. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COGNIÇÃO DO AGRAVO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. PENHORA. VEÍCULO VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DO DEVEDOR. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada, o que impede à instância recursal proceder ao exame de pedido pendente de apreciação, sob pena de supressão de instância. 2. Embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente (artigo 824 do novo CPC), é certo que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do novo CPC), bem como deve, em princípio, observar a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do atual Código de Processo Civil, a qual prevê a possibilidade de constrição de veículos de via terrestre (inciso IV). 3. É viável a penhora sobre veículo que ostenta valor superior ao débito, se esgotados outros meios à satisfação do crédito, bem como atendida a ordem legal de preferência, e eventual diferença apurada será restituída ao Executado. Inteligência dos artigos 771, 835 e 907 do novo CPC. 4. Julga-se prejudicado o agravo aviado pelo Devedor quanto ao cancelamento da restrição de transferência efetivada sobre o veículo perante o DETRAN/DF. 5. Recurso do Credor provido. 6. Recurso do Devedor prejudicado." (grifou-se, TJDFT, 0035838-76.2016.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2016, 7a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE : 24/01/2017) ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação à penhora. Nas razões recursais o agravante sustenta a superioridade do valor do bem móvel penhorado frente ao valor do débito exequendo a caracterizar a desproporcionalidade da penhora. Informa que o bem penhorado é avaliado em mais de 1000 (mil) vezes o valor do débito. Aduz necessidade de observância ao princípio da menor onerosidade da execução e que a penhora em excesso pode acarretar ônus excessivo ao devedor. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a penhora; e, no mérito o provimento integral do agravo para afastar a penhora. Preparo recolhido (ID 54474287). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Inicialmente, há de se destacar que nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente. Confira-se, de igual forma, o teor dos arts. 789 e 805 também do CPC: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [...] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Verifica-se que nos autos consta requerida e realizada a pesquisa por ativos em nome do executado, no entanto, restou infrutífera, inexistindo valor a ser bloqueado (ID 169088456). Localizado o veículo de propriedade do executado (ID 170084546), realizada a anotação da restrição judicial e da penhora (IDs 170084545 e 172104043). Tudo procedido em conformidade com as Decisões de ID 168689311 e 170302160, de modo que o Executado foi devidamente intimado (IDs 169995732 e 172172900), inexistindo, ao menos, em cognição sumária, qualquer irregularidade. Embora o princípio da menor onerosidade, implique na necessidade de observar a forma menos gravosa ao devedor; a finalidade da execução ou do cumprimento de sentença é satisfazer o crédito do credor. A vedação à penhora onerosa ou gravosa não tem por finalidade salvaguarda ao devedor inadimplente que não disponha de outro patrimônio penhorável para saldar sua dívida, e uma vez não localizados outros bens, inexiste excesso da penhora a recair sobre único bem de alto valor passível de constrição. Inexiste ilegalidade na decretação da penhora de bens de elevado valor, ou seja, aqueles que ultrapassam as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares, além de veículos de luxo e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos, que se encontrem desimpedidos; ainda mais quando não apontado pelo devedor outros meios menos onerosos para satisfação da dívida. Ressalte-se que a manutenção da penhora do veículo, por si só, não representa qualquer prejuízo ao impugnante, na medida em que, no caso de adjudicação do veículo pelas Exequentes, ora Agravadas, a diferença entre o valor de avaliação do bem e o valor da execução deverá ser depositada em favor do Executado, ora Agravante. Em hipótese de arrematação em leilão, o valor remanescente da execução será igualmente restituído ao devedor. Ainda, se de fato, fosse do interesse do Agravante a satisfação da dívida, seria perfeitamente possível a venda do bem para pagamento da dívida e aquisição de outro veículo, em valor menor, eis que teriam a mesma utilidade. Noutro ponto, salta aos olhos o pedido de desconstituição da penhora, uma vez que tão somente o valor do IPVA do bem penhorado é aproximadamente o dobro da dívida executada, havendo dúvidas acerca da indisponibilidade de ativos ou patrimônio do executado capaz de satisfazer a dívida. De toda sorte, revela-se prudente a manutenção da penhora sob pena de frustrar a satisfação do crédito das Agravadas e perpetuar o processo executivo. O princípio da menor onerosidade não deve impedir a satisfação do crédito. Nesse sentido, confira-se julgados desta Eg. Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BEM DE VALOR SUPERIOR AO DÉBITO. INTERESSE DO CREDOR E MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. CONCILIAÇÃO ENTRE OS DOIS PRINCÍPIOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. CABIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 1. A execução se dá no interesse do credor, razão pela qual se mostra insuficiente a alegação de que o bem indicado para penhora tem valor superior ao débito executado. Necessário se faz, em verdade, a conciliação entre o princípio da menor onerosidade do devedor e o do interesse do credor. 1.1. A aplicação do princípio da menor onerosidade não pode servir de óbice à satisfação do crédito, mormente quando a parte executada deixa de se manifestar quanto à existência de outros bens penhoráveis. 2. A necessidade de se garantir a efetividade do processo reforça a importância da adoção da doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de afastar uma utilização desvirtuada da pessoa jurídica e assim, reprimir atos lesivos a direitos alheios. 3. Tendo restado demonstrada nos autos a confusão patrimonial, pelo fato de o patrimônio da empresa devedora se confundir com o patrimônio da sócia majoritária, cabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, a fim de combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, de modo a fraudar a execução. 4. Recurso improvido. (Acórdão 509330, 20110020008232AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2011, publicado no DJE: 3/6/2011. Pág.: 172) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Ante o indeferimento da impugnação à avaliação do imóvel por decisão preclusa, não há como conhecer a matéria (CPC, art. 507). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 4. Não há excesso de penhora quando os devedores possuem único bem de alto valor passível de constrição. A devolução do saldo após a quitação da dívida afasta a possibilidade de prejuízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1769063, 07325442820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator